Tribunal: TJSP
Processo: 0003293-15.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. Exercícios de 2005 a 2007. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Executivo ajuizado em face de parte já falecida – ilegitimidade passiva configurada. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.